Tribunal: TJDFT
Processo: 0749629-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA CORRIGIR DEFEITOS. DETERMINAÇÃO INDEVIDA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AMPLO ACESSO AO JUDICIÁRIO. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo autor nos autos da ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos morais, em que se busca a anulação da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar o direito do Autor à gratuidade de justiça e verificar se foi adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, inc. I, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
3.1. No intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Valor esse adotado como parâmetro para deferimento da gratuidade de justiça.
3.2. Comprovação por documentos que os rendimentos mensais do Recorrente são inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, situação que autoriza o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça a essa parte.
4. Após a ordem de emenda proferida pela decisão, a inicial foi emendada pelo Autor, atendendo a todos os itens demandados pelo magistrado. Em seguida, houve indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo pela sentença sem prévia intimação do patrono para eventual nova adequação da peça inicial, o que fere o comando do caput do art. 321 do CPC.
4.1. Extinguir prematuramente o feito sem o julgamento do mérito, e antes de aperfeiçoada a relação processual, configura rigor formal excessivo e fere o princípio do amplo acesso ao judiciário e da primazia do julgamento do mérito; o que deve ser evitado, afastando-se a eventual propositura de nova ação com a mesma finalidade; prestigiando-se, assim, o princípio da economia processual e a possibilidade de resolução definitiva dos conflitos.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento: [1] “No intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), quantitativo adotado como referencial para o deferimento da gratuidade de justiça.”; [2] “Atendida a ordem de emenda na sua integralidade, não cabe ao Juízo indeferir a petição inicial sem prévia intimação para nova adequação da inicial, nos termos do caput e parágrafo único do art. 321 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, caput e parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.881.189, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024.